Tribunal: STF
Processo: HC 137030
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Delito contra a relação de consumo. Artigo 7º, inciso VII, da Lei nº 8.137/90. Alegada inépcia formal da denúncia. Não ocorrência. Inicial acusatória que descreve suficientemente as condutas imputadas aos agravantes de modo a possibilitar o exercício do direito de defesa. Crime societário. Desnecessidade de individualização promenorizada das condutas de cada indiciado. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Tratando-se de crimes societários, não é inepta a denúncia em razão da mera ausência de indicação individualizada da conduta de cada indiciado. 



    2. Na hipótese dos autos a denúncia descreveu suficientemente as condutas imputadas aos agravantes, de modo a possibilitar o exercício do direito de defesa.



    3. Segundo o escólio jurisprudencial da Corte, configura condição de admissibilidade da denúncia em crimes societários a indicação de que os acusados sejam de algum modo responsáveis pela condução da sociedade comercial sob a qual foram supostamente praticados os delitos. Precedentes.



    4. Regimental ao qual se nega provimento.